Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713680-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: JANE MARIA FERREIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703809-21.2019.8.07.0001, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e, em seguida, determinou-se a penhora de eventual crédito em favor da agravante, no rosto dos autos no 0051098-64.2014.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília, até o limite da dívida. Inicialmente, narra ter passado a integrar o polo passivo da demanda de origem apenas após o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por suposta atuação fraudulenta e abusiva. Sustenta o não cabimento da medida, haja vista que não formulada em autos apartados, tendo sido processado o incidente pelo Juízo nos próprios autos da execução, o que configura erro in procedendo. Entende não estarem preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que não demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo que a mera dificuldade de localização de bens penhoráveis no patrimônio do devedor não enseja a desconsideração da personalidade jurídica requerida, sobretudo quando não esgotados os meios de localização dos bens. Defende que, tratando-se de medida excepcional, para a teoria maior, o simples inadimplemento de obrigações para com os credores não é suficiente a amparar a desconsideração da personalidade jurídica. Diz que, na impugnação, foram indicados bens à penhora pertencentes à executada principal, devendo a execução ser processada da forma menos gravosa ao devedor. Pleiteia a condenação da agravada por litigância de má-fé, uma vez que informou ao juízo que a agravante havia sido condenada judicialmente, sem informa-lo acerca da sua posterior absolvição em sede recursal, o que pode configurar, inclusive, calúnia. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão do feito de origem ate o julgamento do presente, bem como o cancelamento das constrições patrimoniais determinadas em seu desfavor. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. As argumentações da agravante são relevantes, sendo necessário que o Colegiado analise com maior profundidade se as circunstâncias fáticas e elementos probatórios dos autos seriam suficientes ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Isso porque, conforme se depreende da leitura da decisão agravada, em que pese tenha sido consignado o oferecimento de bens de titularidade da executada à penhora, assim como haja menção de que estaria devidamente configurada nos autos a confusão patrimonial, não vislumbro a análise acurada desses fatores como forma de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica determinada (ID 62097881, dos autos principais). Assim, mostra-se prudente, por ora, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até a análise da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO vindicado para suspender os efeitos da decisão agravada, até decisão colegiada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator